Tribunal: TJDFT
Processo: 0002233-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DESPACHO A terceira interessada, CLÁUDIA HELENA GUIMARÃES, informou o falecimento da autora MARILIA GUIMARAES GAIO e requereu a habilitação no processo. Tendo em vista a possibilidade de sucessão da peticionante por ser mãe da autora e única herdeira, conforme certidão de óbito (ID. 20547783), intime-se a ré, BRADESCO SAUDE S/A, nos termos do artigo 690, caput, do CPC para se manifestar sobre o pedido em 5 (cinco) dias. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105